Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-05.2020.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Empresa executada em Recuperação Judicial. Sentença que extinguiu o feito em relação a ambos os executados (devedor principal e avalista). Descabimento. Regime que não extingue o direito do credor de exigir seu crédito em face do avalista. Súmula 581 do STJ. Recurso provido.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Empresa executada em Recuperação Judicial. Sentença que extinguiu o feito em relação a ambos os executados (devedor principal e avalista). Descabimento. Regime que não extingue o direito do credor de exigir seu crédito em face do avalista. Súmula 581 do STJ. Recurso provido.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Portanto, descabida é a suspensão da ação de execução de título extrajudicial proposta contra o avalista da pessoa jurídica em recuperação judicial, mesmo se tratando de empresa individual (EIRELI). Inteligência dos artigos 6o e 49 §1° da Lei 11.101/2005. Posicionamento C. Superior Tribunal de Justiça consolidado em julgamento de recurso especial n.o Resp. 1333349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, também sumulado pela mesma Corte (Súmula 581). Ademais, considerando que apenas houve o deferimento do processamento da recuperação judicial, a execução em relação à pessoa jurídica é suspensa, razão porque a extinção do feito comporta ser afastada.

Apelação provida.